Tribunal: TJMT
Processo: 1023451-59.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023451-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS RODRIGUES - CPF: 140.564.371-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DEIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – RECURSO PROVIDO.

1 – A citação por edital, nas execuções fiscais, só é cabível após a tentativa de citação por meio de carta e oficial de justiça, a rigor do que dispõe a Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1023451-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
LUIZ CARLOS RODRIGUES

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Carlos Rodrigues
, representado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1003548-54.2019.8.11.0006 (PJe) promovida pelo
Município de Cáceres
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de ter reconhecida a nulidade da citação editalícia realizada no feito originário.

O Agravante, em síntese, afirma que a citação por edital é nula, pois não cumpriu a rigor o que dispõe a Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, dispõe que não foram esgotadas todas as tentativas de obtenção do endereço do Recorrente.

Dessa forma, requer a reforma integral da decisão, a fim de que seja declarada nula a citação via edital realizada, e, por consequência, todos os atos subsequentes também sejam anulados.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 68555976, a conceder efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

O Recorrido apresenta, no ID nº 70268480, as contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Carlos Rodrigues
, representado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1003548-54.2019.8.11.0006 (PJe) promovida pelo
Município de Cáceres
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de ter reconhecida a nulidade da citação editalícia realizada no feito originário.

De acordo com o que se abstrai da demanda, e do relatório, a única discussão neste momento é com relação a nulidade de citação que, em tese, ocorreu no feito originário.

Pois bem.

Como é cediço, esta questão foi amplamente discutida em nosso ordenamento jurídico, sendo que é necessário observar que as Execuções Fiscais possuem procedimento diferente das demais execuções.

Destarte, as execuções, de maneira ampla, são regidas pelo Código de Processo Civil, entretanto, a Execução Fiscal possui previsão na Lei 6.830/80, e utiliza o CPC apenas de maneira subsidiária.

Nesta toada, para que seja possível a citação editalícia na Execução Fiscal, há de se preencher o disposto no artigo 8º da mencionada legislação, veja-se:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

O Código de Processo Civil dispõe, por sua vez, no artigo 246, dispõe de mais modalidades que devem ser preenchidas, bem como, a rigor do que se preleciona pelos Tribunais Pátrios, ainda é necessário que se realize buscas da atual localização do demandado.

Nas Execuções Fiscais, entretanto, esta praxe não é mandatória, pois, além de a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, serem de responsabilidade do contribuinte, o prosseguimento do feito executivo deve seguir de maneira célere, a fim de evitar eventuais nulidades, ou impossibilidades no recebimento do crédito tributário cobrado.

Neste sentido, a fim de consagrar esta prática, o Superior Tribunais de Justiça editou a Súmula nº 414, veja-se:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(SÚMULA 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL)

É possível verificar, portanto, que, para que seja possível a realização da citação via edital, é necessário, apenas, que se cumpra a citação por carta, e por oficial de justiça.

Com estas considerações, resta observar se este regramento foi cumprido no feito originário, no intuito de se observar a validade, ou nulidade, da citação por edital realizada.

Ao analisar o feito, verifica-se que no ID nº 66389494 – fl. 35, foi efetuada somente a citação por oficial de justiça, que, contudo, restou infrutífera, e no ID nº 66389494 – fl. 26, foi efetuada subsequentemente a citação por edital.

Desta maneira, vislumbra-se a nulidade ventilada pelo Agravante, a ensejar a nulidade tanto da citação mencionada, bem como, os atos consecutivos, e, na hipótese da existência de bens conscritos, estes devem ser liberados para a origem.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES CITATÓRIAS – VICIO AFASTADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

[...]

(N.U 0001930-91.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/6/2021, Publicado no DJE 26/6/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a confirmar a decisão liminar proferida, e reconhecer a nulidade da citação por edital realizada, e, por consequência, declaro nulo todos os atos subsequentes ao edital de citação, a incluir as medidas de constrição patrimonial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021